Tribunal: TJDFT
Processo: 0756807-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0756807-56.2025.8.07.0000 PACIENTE: ROBERTO CESAR PEREIRA IMPETRANTE: EDNA ALVES DUARTE AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBERTO CESAR PEREIRA, onde se apontou, como coatora, a autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia que, em decisão liminar, manteve a prisão preventiva deste, em 24-dezembro-2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo artigos 24-A da Lei 11.340/06 (processo referência n. 0756807-56.2025.8.07.0000). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista em 28-dezembro-2025 (ID 79869365). Em petição de ID 79881020, a impetrante requereu a reconsideração do indeferimento da liminar, pedido que foi novamente indeferido pelo relator eventual (ID 80004485). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator